Tribunal: TJDFT
Processo: 0709630-83.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. DIREITO DE PERMANÊNCIA NO PLANO. ART. 30, §1o, DA LEI N. 9.656/98. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar rescindido o contrato de plano de saúde firmado entre as partes e condenar o réu a restituir à requerente o valor de R$12.046,01 (doze mil e quarenta e seis reais e um centavo).
2. Na origem a autora ajuizou ação em que pretende a rescisão do contrato de plano de saúde entabulado entre as partes e a condenação do recorrente a lhe pagar o valor de R$36.926,09. Narrou que é beneficiária do plano de saúde coletivo empresarial OP22 Q.P TIT – 073187858, desde 11 de fevereiro de 2008, quando foi contratada pela Confederação Nacional da Indústria. Afirmou que, em 09 de junho de 2018, após demissão sem justa causa, optou por continuar com o plano de saúde, com a expectativa que o valor cobrado seria de R$ 597,40. Alegou que a ré aplicou reajustes distintos para empregados ativos e inativos, passando o plano de saúde para o valor de R$890,42.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie. Preparo regular (IDs 42637410 e 42637411). Foram ofertadas contrarrazões (ID 42637418).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de reajuste abusivo na mensalidade do plano de saúde e conduta abusiva ou ilícita do recorrente. Em suas razões recursais, a recorrente arguiu preliminar de incompetência do juízo, sob a alegação de necessidade de perícia atuarial. No mérito, alega que cobrou as mensalidades nos termos contratuais e que o contrato foi rescindido em 04/02/2022, por inadimplência. Argumenta que o reajuste não ocorreu de forma abusiva e que não adotou conduta ilícita. Destaca que a Instrução Normativa no 279/2011 da ANS possibilita que o empregador mantenha planos com valores e regras distintas para ativos e inativos. Requer a concessão de efeito suspensivo e a improcedência dos pedidos.
5. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Efeito suspensivo negado.
6. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial, pois os documentos e alegações constantes nos autos se mostram suficientes para solução da lide. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Preliminar de incompetência rejeitada.
7. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
8. Dispõe o artigo 30 da Lei 9656/98 que "Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral". No caso de plano de saúde coletivo empresarial com contribuição do empregado, o § 1o do art. 30 da Lei 9.656/98 prevê que, em caso de rescisão do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado ao consumidor o direito de manutenção da condição de beneficiário pelo prazo correspondente a um terço do tempo de permanência no plano de saúde, observado o prazo mínimo de 6 meses e máximo de 24 meses.
9. No caso, o recorrente não logrou êxito em comprovar que os reajustes nas mensalidades do plano de saúde não ocorreram de forma abusiva, sobretudo na medida em que os termos aditivos no 34 e 35 (ID 42632994, pág. 164/171) estabelecem percentuais de reajuste diversos entre os empregados ativos e inativos, contrariando o disposto no artigo 30 da Lei 9656/98. A possibilidade de estabelecimento de diferentes formas de reajuste entre os empregados ativos e inativos, prevista no art. 19 da revogada Instrução Normativa no 279/2011 da ANS, não se aplica ao presente caso, uma vez que o contrato formulado entre as partes é coletivo e não é exclusivo para ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa causas, abrangendo também os empregados ativos. O estabelecimento de formas de reajuste diferente entre os empregados, além de resultar em conduta abusiva, caracteriza defeito na prestação de serviço.
10. A alegação de eventual de rescisão unilateral do contratual por inadimplência da recorrida, por si só, não afasta o dever de restituição dos valores efetivamente pagos a maior pela recorrida. Comprovada, portanto, a conduta abusiva por parte do recorrente, impõe-se a restituição da importância de R$12.046,01 (doze mil e quarenta e seis reais e um centavo) à autora, sobretudo ante a ausência de impugnação específica em relação aos valores apresentados pela recorrida na inicial.
11. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência rejeitada. Recurso não provido.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.